Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707415-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA MIRANDA FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ANA MIRANDA FIGUEIREDO em face do DISTRITO FEDERAL, em que se pleiteia a rescisão de sentença, que nos autos de Execução fiscal relativos ao lançamento de tributo – ITCMD – tendo como fato gerador ocorrido no ano de 1993 em relação ao imóvel situado na QNH 07, Casa 11, CEP no 72130570, NÃO CONHECEU dos Embargos a Execução ofertados pela autora, por ausência de pressuposto necessário para o deferimento da inicial. Apresentada Contestação – ID. no 57257838 – o réu pleiteou, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça deferida e, no mérito, a ausência de interesse processual, a não aplicação do art. 277 do CPC em processo de execução fiscal e a impossibilidade de conversão dos embargos a execução em exceção de pré-executividade, bem como o reconhecimento da presunção de legalidade da executoriedade de CDA e a necessária análise de provas. Em Réplica – ID. no 58489186 –, a autora pugnou pela rejeição da preliminar e a manutenção da gratuidade de justiça deferida, em razão dela ter comprovado auferir menos do que os 05 salários-mínimos da renda bruta que fundamentam a concessão da benesse; e, no mérito, refutou os argumentos trazidos pelo Distrito Federal, pleiteando, ao fim, a procedência do pedido. Instado a se manifestar, o Ministério Público ofertou informou inexistir interesses difusos ou coletivos capazes de legitimar a atuação do órgão Ministerial (ID 63843065). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO Passo, inicialmente, a decidir acerca do pleito de revogação do benefício da gratuidade concedida a parte autora. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, cabível o indeferimento da benesse, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Com efeito, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais – correspondendo atualmente a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora, como comprovado no ID 56237001, percebe mensalmente a renda bruta de R$ 6.167,83 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), ou seja, quantia inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos utilizados por este Tribunal como parâmetro objetivo para a concessão da medida. Assim, não há de se falar, portanto, em revogação do benefício, porquanto, como visto, a autora possui os requisitos necessários para a concessão da benesse. DISPOSITIVO Desta feita, indefiro o pedido de revogação e mantenho o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida a autora. Nessa linha, diante da perfectibilização da relação processual e da matéria da demanda, não vislumbro a necessidade de maiores dilações probatórias, de modo que, a luz do princípio da cooperação, abro o prazo comum de 05 (cinco) dias para eventuais manifestações de ambas as partes, com posterior conclusão dos autos para julgamento. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Rememorar que à parte autora foi concedido o benefício da justiça gratuita. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator